Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-49.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena aplicada e, por fim, a concessão da justiça gratuita. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu confesso. Prova dos autos impõe a condenação. Acusado preso em flagrante, na posse da res furtiva.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena aplicada e, por fim, a concessão da justiça gratuita. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu confesso. Prova dos autos impõe a condenação. Acusado preso em flagrante, na posse da res furtiva. Qualificadora devidamente comprovada. Dosimetria não comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência preponderante em relação a confissão. Regime inicial fechado compatível com as peculiaridades do caso. Benefício da justiça gratuita é matéria afeta ao juízo das execuções. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500267-49.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante LUIZ
MIGUEL CANDIDO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
2
APELAÇÃO no 1500267-49.2018.8.26.0362
Apelante: LUIZ MIGUEL CANDIDO FILHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi Guaçu
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Rogério Malvezzi
Voto no: 8.699
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de
pessoas. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da
pena aplicada e, por fim, a concessão da justiça gratuita. Sem
razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu confesso.
Prova dos autos impõe a condenação. Acusado preso em flagrante,
na posse da res furtiva. Qualificadora devidamente comprovada.
Dosimetria não comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo
legal. Reincidência preponderante em relação a confissão. Regime
inicial fechado compatível com as peculiaridades do caso.
Benefício da justiça gratuita é matéria afeta ao juízo das
execuções. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de LUIZ MIGUEL CANDIDO FILHO, em face da r. sentença, cujo relatório
se acolhe, proferida em 31 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Mogi Guaçu condenou o ora apelante às penas de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 4o,
inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 237/241).
Irresignada, a defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca a diminuição da pena imposta e a concessão
da justiça gratuita (fls. 248/252).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 265/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
3
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 289/292), vindo os autos
conclusos em 29 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou a prova, não merecendo
reparo.
Consoante narra a denúncia, no dia 1o de agosto de 2018,
no período da manhã, na Rua Fernando Picheli, no 602, bairro Parque Cidade
Nova, na cidade de Mogi Guaçu, LUIZ MIGUEL CANDIDO FILHO e Sérgio
Aparecido de Medeiros, previamente ajustados e agindo com identidade de
propósitos, subtraíram para si ou para outrem, 01 (um) macaco Hidráulico,
avaliado em R$4.526,00 (quatro mil quinhentos e vinte e seis reais) pertencente à
vítima Airton Luís Simões.
Segundo a exordial, a vítima era proprietária de uma oficina
mecânica para caminhões, sendo que a porta do estabelecimento permanecia
somente abaixada.
No dia dos fatos os acusados adentraram pela porta da
oficina, sem arrombá-la, e subtraíram o referido macaco hidráulico.
Ocorre que horas depois, Sérgio e LUIZ MIGUEL
empurravam tal macaco hidráulico pela via pública quando os Guardas
Municipais, que estavam em patrulhamento de rotina, avistaram tal ação e deles
suspeitaram, o que gerou a abordagem.
Os acusados foram abordados e indagados pelos agentes
guardas, oportunidade em que alegaram que haviam encontrado tal objeto na via
pública e o estavam transportando para ser vendido, sendo que comprariam
drogas com o dinheiro proveniente da venda.
Ato contínuo, durante a abordagem, a vítima ali compareceu
e reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade, informando que ele teria
sido subtraído do interior de sua oficina.
Em virtude desses fatos, LUIZ MIGUEL e Sérgio foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
4
denunciados por incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Durante
a instrução houve o desmembramento do processo em relação ao acusado
Sérgio (fls. 235). Após regular instrução processual, LUIZ MIGUEL foi condenado
nos termos da exordial, razão pela qual a Defesa recorre pleiteando a reforma da
decisum.
Todavia, sem razão ao seu pleito.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 05), pelo auto de entrega (fls. 06), pelo auto de
avaliação (fls. 05), bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.
Assim como a autoria.
A vítima Airton Luis Simões, ouvido em ambas as fases da
persecução penal, relatou que é proprietário de uma oficina mecânica para
caminhões, sendo que sempre deixa as portas apenas abaixadas. Disse que foi
avisado que dois indivíduos foram vistos empurrando o macaco hidráulico na rua
e quando chegou os acusados já tinham sido abordados pelos guardas
municipais, na posse do bem (fls. 18 e mídia).
As testemunhas João Batista Anselmo e Carlos Alberto
Ferreira, guardas municiais responsáveis pela prisão do acusado, narraram os
fatos em uníssono, nos termos da exordial (fls. 16, 17 e mídia).
O acusado Sérgio Aparecido Meneses, em sede policial,
negou ter subtraído o objeto. Afirmou que havia encontrado o macaco hidráulico,
juntamente de LUIZ MIGUEL, na rua, e pretendiam vendê-lo como sucata (fls.
19). Em juízo, disse que o macaco hidráulico estava jogado nas imediações do
local onde dormia. Apesar de, inicialmente, ter negado a prática da subtração do
objeto, quando confrontado com a versão do réu LUIZ MIGUEL, retratou-se,
dizendo que não sabe se o corréu praticou o furto. Informou, por fim, que sofreu
interdição civil (mídia).
O ora apelante, LUIZ MIGUEL, em sede policial, também,
negou a subtração. Disse que encontrou o macaco hidráulico abandonado na rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
5
e que foram abordados pelos guardas municipais quando estavam o empurrando.
Afirmou que pretendia vendê-lo como sucata (fls. 20)
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
confessou a prática delitiva. Contou que ingressou na oficina mecânica e subtraiu
o equipamento. Disse que ele e o corréu pretendiam vender o objeto para
comprar drogas. Afirmou que estava sozinho quando subtraiu o bem e depois
encontrou Sérgio (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o acusado
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que LUIZ MIGUEL
subtraiu o macaco hidráulico, pertencente à vítima Airton.
Interrogado em juízo, o acusado assumiu ter praticado o
furto. Ademais, tem-se nos autos que foi preso em flagrante, quando ainda estava
em poder da res furtiva.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto probatório
colhido nos autos, é prova clara de autoria.
Tal circunstância faz presumir ser ele o autor da subtração,
com inversão do ônus da prova.
Ressalto, ainda, que a vítima reconheceu a res furtiva,
quando saiu para procurar o objeto subtraído de seu estabelecimento comercial,
na posse do acusado.
E, que os depoimentos prestados pelos guardas municipais
foram esclarecedores e uníssonos ao narrarem a cena delitiva e o flagrante com
riqueza de detalhes, nos termos da exordial.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
6
é pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas exercida não
enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer
a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os guardas civis municipais foram bastante
convincentes em suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a
desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato serem agentes da lei.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Do mesmo modo, resta cabalmente caracterizado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
7
qualificadora do concurso de pessoas.
Tem-se que o réu e Sérgio agiram conluiados, um com a
outro, estando previamente ajustadas entre si e possuindo unidade de desígnios.
O liame subjetivo é evidente, pois se uniram na busca de um
resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem
o bem mencionado na exordial, aderindo um à conduta do outro.
Diante
disto,
o
robusto
arcabouço
fático-probatório
amealhado sustenta inequivocamente a condenação, nos termos da r. sentença.
Passo à análise da dosimetria das penas.
As basilares foram estabelecidas no mínimo legal, em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, o MM. Juízo a quo reconheceu a
atenuante da confissão, contudo, manteve, acertadamente, o aumento de 1/6 (um
sexto) ante a presença da agravante da reincidência (fls. 218), por se tratar de
circunstância preponderante, atingindo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Friso que, o entendimento de a reincidência é circunstância
preponderante às atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, se
coaduna com esta C. 9a Câmara Criminal.
A preponderância da reincidência em face da confissão é
extraída da própria exegese do artigo 67 do Código Penal, que dispõe que “No
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência”.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
1.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
8
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES.
2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA
B, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
reincidência é circunstância agravante que
prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas
que
resultam
dos
motivos
determinantes do crime ou da personalidade do
agente, o que não é o caso da confissão
espontânea.
Precedentes.
2.
A
confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do
crime e não tem nenhuma relação com ele, mas,
tão somente, com o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o desenvolvimento
do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui
no
caráter
subjetivo
dos
motivos
determinantes do crime ou na personalidade do
agente. 3. Regime inicial fechado fixado de
forma adequada, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea b, e § 3o, do Código Penal, em razão da
quantidade da pena aplicada, das condições
pessoais do Paciente e da reincidência. 4.
Ordem denegada.”
(STF, HC 111.849/SP, 2a Turma, Min. Cármen
Lúcia DJe 22/10/2012).
Por esse motivo, mantenho o aumento operado.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição, a reprimenda se tornou definitiva no quantum anterior.
Foi fixado o regime fechado, não comporta alteração.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
Como bem delineado na r. sentença, o réu ostenta
comprovada reincidência, em crime patrimonial, razão pela qual merece um
tratamento mais rigoroso.
Demonstra, com evidente clareza, completo descaso pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-49.2018.8.26.0362 -Voto no 8.966
9
Lei e pela Justiça, sendo certo que, em nenhuma de suas passagens anteriores
pelo sistema prisional, foi capaz de adequar sua conduta, e absorver a
terapêutica prisional.
Claramente qualquer regime diverso do fechado não seria
suficiente ao caráter ressocializador da pena.
Na hipótese dos autos, o acusado merece tratamento mais
severo, inexistindo no caso qualquer ofensa ao artigo 5o, XLVI, da Constituição
Federal.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Pelos mesmos motivos (réu reincidente), inviável substituir a
pena corporal por restritiva de direitos ou conceder-lhe o sursis, em respeito ao
artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Finalmente, resta impossível acolher, neste momento, o
pedido de gratuidade da justiça e isenção das custas.
Tal pedido deverá ser apurado na fase de execução, quando
se aferirá a real situação financeira do acusado, já que existe a possibilidade de
sua modificação após a condenação, podendo então, arcar com as custas e
despesas processuais.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR